Tribunal: STF
Processo: RE 73311
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-10-24
Data de publicação: 1972-10-24

Ementa:
FUNCIONÁRIO PÚBLICO. REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. TENDO A LEI
NOVA, QUE EXIGIU O PRAZO DE DEZ ANOS, ENTRADO EM VIGOR ANTES QUE OS
RECORRENTES COMPLETASSEM O PRAZO DE UM ANO, CONSTANTE DA LEI
ANTERIOR, NÃO HÁ FALAR EM DIREITO ADQUIRIDO. AS RELAÇÕES ENTRE O
FUNCIONÁRIO E O ESTADO SÃO DE ORDEM ESTATUTARIA E NÃO CONTRATUAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO.